Tribunal: STF
Processo: HC 191762
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Joildo Gomes Franco, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no RHC 124.194/BA.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/2003.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJBA postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar, haja vista excesso de prazo para a formação da culpa.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DOS CRIMES TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003) E PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 01/01/2018, QUANDO AGENTES POLICIAIS CUMPRIRAM MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DECORRÊNCIA DE OUTRA PRÁTICA DELITIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL. FEITO COMPLEXO, DIANTE DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL REQUERIDO PELA DEFESA E DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE INÚMERAS DILIGÊNCIAS, UMA VEZ QUE O PACIENTE SE ENCONTRA PRESO EM COMARCA DISTINTA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA”. (eDOC 2, p. 84)
    Impugnou-se o acórdão por meio de recurso ordinário endereçado ao Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião o ministro relator desproveu do recurso por entender ausente qualquer ilegalidade na prisão do acusado.
    Interposto agravo regimental, este também restou desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz.
    Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado .
    2. No caso, não há se falar, por ora, em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista a complexidade do feito, no qual foi necessária a instauração de incidente de sanidade mental, inclusive com a realização de laudo psiquiátrico complementar. Destaca-se, ainda, a necessidade de expedição de cartas precatórias para citação e intimação do recorrente, que se encontra custodiado em comarca distinta.
    3. Agravo regimental não provido”. (eDOC 3, p. 79)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Argumenta, ainda, excesso de prazo na formação da culpa. 
    O juízo de origem, muito embora intimado, não prestou informações. (eDOCs 6 e 11)
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    A defesa postula, em síntese, a revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo para a formação da culpa. 
    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 
    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 
    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso ordinário, consignou o seguinte: 
    “Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.
    Na hipótese, observa-se que o recorrente foi preso cautelarmente em 1/11/2018.
    Conforme informações constantes dos autos, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 4/12/2018.
    Em 21/11/2018, a pedido da defesa, foi instaurado incidente de insanidade mental, com a respectiva suspensão da ação penal.
    O laudo do respectivo incidente foi remetido ao Juízo processante, em 12/8/2019, ocasião em que se abriu vistas às partes para manifestação.
    O Ministério Público requereu a realização de laudo complementar a respeito da sanidade mental do recorrente, o qual foi deferido.
    Em 11/2/2020, foi protocolado o laudo psiquiátrico, abrindo-se nova vista às partes para manifestação.
    O Juízo processante destacou, ainda, que "Embora suspenso o processo durante do curso do Incidente de Insanidade (artigo 149, § 20, CPP), este Juízo determinou a citação pessoal do acusado, todavia esse não apresentou defesa escrita no prazo legal, motivando assim o envio de oficio à Defensoria Pública deste Estado para nomeação de Defensor para tal fim. Embora devidamente oficiada, a Defensoria Pública não indicou profissional para patrocinar a defesa do acusado, sendo necessária a nomeação de defensor dativo para tal medida."
    Sob tal contexto, não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução criminal, haja vista a complexidade do feito, no qual foi necessária a instauração de incidente de sanidade mental, inclusive com a realização de laudo psiquiátrico complementar. Destaca-se, ainda, a necessidade de expedição de cartas precatórias para citação e intimação do recorrente, que se encontra custodiado em comarca distinta.
    Ademais, vale ressaltar que eventual demora na tramitação do feito deve ser atribuída à própria defesa, eis que o recorrente, embora devidamente citado, não apresentou defesa no prazo legal, ocasionando, portanto, a remessa dos autos à Defensoria Pública. E, ainda, embora intimada, a Defensoria tampouco apresentou defesa prévia, tendo sido necessária a nomeação de defensor dativo por parte do Juízo processante”.
    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a ação penal segue o trâmite normal, principalmente em razão da complexidade da causa pois, muito embora, a ação penal possua apenas um réu, foi suscitada a instauração de incidente de insanidade mental, além da necessidade de realização de laudo psiquiátrico complementar e expedição de cartas precatórias.
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    Ademais, a prisão cautelar justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta da conduta e diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista o acusado responder a outra ação penal.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva”. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput , do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente